Tribunal: TJSP
Processo: 0022532-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Paciente preso há mais de quatro anos – Ausência de razoabilidade – Ordem concedida para o fim de assegurar ao paciente a liberdade provisória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0022532-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante/paciente
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a liminar e
concederam a ordem para o fim de assegurar ao paciente a liberdade provisória. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39086
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 0022532-70.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Marcelo Pereira dos Santos
Corréu: Jose Geraldo da Silva
Comarca: Mongaguá
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO Paciente
preso há mais de quatro anos
Ausência de razoabilidade

Ordem concedida para o fim de assegurar ao paciente a liberdade
provisória.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCELO
PEREIRA DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em razão de excesso
de prazo na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 02/03).
Antes da apreciação do pedido liminar, foram solicitadas
informações ao MM. Juízo de origem (fls. 07), prestadas a fls. 11/12.
Após a solicitação de informações complementares (fls. 14),
prestadas a fls. 17/19, foi deferido o pedido liminar (fls. 20/20verso).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem (fls. 24/25).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente responde pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado e encontra-se preso cautelarmente desde 20/04/2016,
portanto, há mais de quatro anos.
Pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, aduzindo
excesso de prazo na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.
A ordem deve ser concedida.
A despeito do prazo para a formação da culpa não ser
absoluto, este deve ser analisado conforme o caso concreto, segundo um
critério de razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e
complexidades do processo.
No caso, verifica-se que, após finalizada a instrução e
proferida sentença de pronúncia, o recurso em sentido estrito interposto pela
defesa foi julgado em 19/07/2018, sendo o feito redistribuído somente dois
anos após, em 24/08/2020, e o julgamento pelo E. Tribunal do Júri designado
para 21/01/21. Desta forma, entendo que o excesso de prazo está
caracterizado, reclamando, pois, o relaxamento da prisão.
O processo teve o curso prejudicado por eventos não
provocados pela defesa, de modo que perdura por tempo superior ao
razoável, ressaltando-se, ainda, que o julgamento foi designado para data
distante.
Posto isto, por meu voto, ratifico a liminar e concedo a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
para o fim de assegurar ao paciente a liberdade provisória.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora